Tribunal: TJBA
Processo: 8010824-95.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA n.
8010824-95.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

EMBARGANTE: ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA

EMBARGADO: ANTONIO PANTALEAO SANTANA

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. COMPROVAÇÃO TARDIA DO PAGAMENTO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática de extinção de ação rescisória sem resolução de mérito. A extinção ocorreu devido à ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais iniciais após intimação da parte autora, resultando no cancelamento da distribuição. A embargante alegou omissão quanto à análise de petição e documentos que comprovariam o pagamento e requeriam dispensa de depósito prévio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à apreciação da prova de pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do recolhimento das custas processuais, fundamentando que a parte autora, embora intimada, manteve-se inerte no prazo legal, ensejando a aplicação do cancelamento da distribuição.

4. A documentação apresentada pela embargante para demonstrar o pagamento das custas foi juntada de forma intempestiva, quase um ano após a prolação da decisão que extinguiu o feito.

5. A comprovação tardia do preparo, realizada após a sentença de extinção, não tem o condão de elidir o decreto de cancelamento da distribuição, operando-se a preclusão.

6. Não se verificam os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, evidenciando-se o propósito da parte de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

7. Decisão agravada mantida. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração no
agravo interno na ação rescisória
nº
8010824-95.2022.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA

e, como embargado,
ANTONIO PANTALEAO SANTANA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.